Tribunal: TJES
Processo: 5030218-15.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030218-15.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIEL RIBEIRO NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO STF (TEMA 608/ARE 709.212/DF). REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5030218-15.2024.8.08.0024

Recorrente: DANIEL RIBEIRO NASCIMENTO

Recorrido: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. COBRANÇA DE FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DO STF (TEMA 608/ARE 709.212/DF). REJEIÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. DANOS MORAIS. MERO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam os autos de demanda em que a parte autora veiculou pretensão condenatória em face da Fazenda Pública Municipal, visando a declaração de nulidade dos sucessivos contratos administrativos temporários firmados entre 02/12/1998 e 31/03/2016, alegando inobservância dos requisitos do art. 37, IX, da CF/88. O pedido principal consistiu na condenação do Município ao depósito e levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mais multa de 40%, além do pagamento de Férias acrescidas de 1/3 e 13º Salários, e indenização por danos morais.

2.
O Município, em contestação, arguiu a prejudicial de mérito da prescrição total do fundo de direito, defendendo, subsidiariamente, a prescrição quinquenal das parcelas, e, no mérito, a constitucionalidade dos contratos e a improcedência de todos os pedidos.

3.
A r. sentença reconheceu a prescrição da pretensão autoral em relação às parcelas dos contratos firmados anteriormente a 24 de julho de 2019, julgando improcedente o pedido de depósito fundiário e extinguindo o feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC

4.
Irresignado, o requerido, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. sentença
para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais
, alegando para tanto ser aplicável o prazo prescricional trintenário e não o quinquenal.

5.
Foram apresentadas as Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6.
A questão em discussão consiste em saber: (i) se o prazo prescricional aplicável à cobrança de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) contra a Fazenda Pública é o quinquenal ou o trintenário, em face da modulação de efeitos do ARE 709.212/DF; e (ii) se o autor tem direito à percepção de verbas rescisórias (FGTS, Férias +1/3 e 13º Salário) decorrentes da alegada nulidade dos contratos temporários sucessivos, e, cumulativamente, à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7.
Pois bem.
O recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando ser aplicável a prescrição trintenária e não a quinquenal.

8.
De partida, destaco que, não obstante o entendimento pessoal deste relator sobre a incidência do prazo prescricional de 05 anos relacionado às condenações que são aplicadas à Fazenda Pública, curvo-me, em respeito ao princípio da colegialidade e da segurança jurídica ao entendimento que foi alcançado, por maioria de votos, no julgamento do PUIL 0000019-92.2022.8.08.9101, voto divergente de relatoria do Juiz de Direito FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO, no sentido de negar a distinção que era feita anteriormente e reafirmar, ainda que nas causas movidas contra a fazenda pública, a modulação fixada no Tema 608 do STF.

9.
A despeito do tema, o Supremo Tribunal Federal dispôs que o termo inicial da prescrição, para aqueles créditos cujo termo inicial ocorressem após o julgamento do ARE 709.212/DF, seria aplicado desde logo o prazo quinquenal. Já para os casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso, deveria ser aplicado o que ocorresse primeiro, ou seja, prazo de 30 anos, contados do termo inicial, ou 05 anos, a partir da decisão proferida no julgamento do ARE 709.212. Destaco a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 7o, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5o, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. [...] A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. (STF – ARE 709212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015)

10.
In casu
, quando do julgamento do ARE 709.212, o termo inicial da prescrição já havia se iniciado, tendo em vista a data de março de 2001, devendo ser aplicada a regra acima disposta, qual seja, o que ocorrer primeiro, 30 anos contados do termo inicial ou 05 anos a contar da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

11.
Deste modo,
se a ação que cobra FGTS foi ajuizada antes de 13/11/2019, o prazo prescricional será sempre trintenário; se foi ajuizada após 13/11/2019, o prazo prescricional será quinquenal.

12.
Assim sendo, proposta a ação em 24/07/2024
, a mesma se encontra dentro do prazo de 05 (cinco) anos a contar do julgamento da repercussão,
sendo incabível a aplicação da prescrição trintenária
para o recebimento dos valores referentes ao FGTS, referente aos contratos temporários firmados com o recorrido.

13.
Por corolário, mantida a sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação sobre o FGTS, impõe-se, igualmente, a manutenção da improcedência dos pedidos acessórios e conexos, tais como a multa de 40% sobre o FGTS, o pagamento de férias acrescidas de 1/3 e o 13º salário, por estarem todos abrangidos pela mesma prejudicial de mérito.

14.
Por fim, quanto ao pedido de indenização a título de danos morais, compulsando o feito observo que não restou identificado nos autos qualquer desdobramento que extrapole o mero aborrecimento. Neste sentido, a jurisprudência do STJ dispõe que o simples inadimplemento, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado. (AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

15.
Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa, contudo, sua exigibilidade, ante a concessão do benefício da justiça gratuita, conforme preleção do § 3º, do art. 98, do CPC.

Tese de julgamento:

1. “O prazo prescricional aplicável para a cobrança do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em face da Fazenda Pública é o quinquenal, estabelecido no art. 1º do Decreto n 20.910/32, devendo ser aplicada a modulação de efeitos do Tema 608 do STF (ARE 709.212/DF) para as ações ajuizadas após 13/11/2019.”

2. “A pretensão indenizatória por danos morais, decorrente do inadimplemento de verbas (como aquelas fulminadas pela prescrição quinquenal), não é acolhível contra a Fazenda Pública, uma vez que o simples inadimplemento não configura dano moral indenizável, exigindo a demonstração de lesão a direitos de personalidade que extrapole o mero aborrecimento.”

___________

Dispositivo relevante citado:
CF, art. 37, IX; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, arts. 98, § 3º, e 487, I, II; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.
Jurisprudência relevante:
STF, ARE 709.212/DF, Plenário, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 19/02/2015;
AgInt no REsp 1827703/BA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)